Tribunal: TJDFT
Processo: 0733810-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSURGÊNCIA DOS EXECUTADOS CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL DA AÇÃO EXECUTÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CONSTATADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. A fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). No mais, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o).
II. No caso concreto, a parte executada (agravante) ajuizou ação anulatória dos títulos executivos oriundos dos contratos que são objeto da presente ação de execução, razão pela qual pede a suspensão dos atos executivos, sob o fundamento de prejudicialidade externa.
III. A obrigação de pagar constante nos títulos executivos é certa (existência de crédito), líquida (valor determinado) e exigível (incontroverso inadimplemento), de sorte que o simples ajuizamento de ação declaratória não inibe o credor de promover a execução (Código de Processo Civil, art. 784, § 1o), tampouco respalda a suspensão do curso processual, sob o fundamento de prejudicialidade externa (Código de Processo Civil, art. 313, inciso V, alínea “a”).
IV. Mantida a decisão agravada que rejeita o pedido de suspensão do curso processual da ação executória.
V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.